Tribunal: TJMT
Processo: 1009487-82.2025.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009487-82.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA EMERICK BONI - CPF: 731.741.571-53 (RECORRENTE), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA IZIDIO CARVALHO - CPF: 048.309.911-27 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), DAVID FELICIANO DE LIMA - CPF: 079.230.687-20 (ADVOGADO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA TEMPESTIVA. REACOMODAÇÃO OFERTADA. AQUISIÇÃO VOLUNTÁRIA DE NOVA PASSAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de companhia aérea e plataforma intermediadora de reservas, sob alegação de alteração unilateral de voo internacional de retorno originalmente previsto para 29/08/2025, posteriormente antecipado para 28/08/2025, o que teria motivado a compra de novo bilhete aéreo e gerado transtornos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo comunicada com antecedência superior ao prazo regulamentar configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos materiais; e (ii) estabelecer se os transtornos decorrentes da reprogramação operacional, com oferta de alternativas de reacomodação, caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transportadora comunica a alteração do itinerário em 08/08/2025, com antecedência aproximada de vinte e um dias em relação ao voo originalmente programado para 29/08/2025, observando o prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4.

As recorridas oferecem alternativas de reacomodação compatíveis com a malha aérea disponível, em conformidade com a regulamentação setorial, inexistindo imposição unilateral sem opção ao consumidor.

5.

A legislação aplicável não assegura a imutabilidade absoluta do itinerário originalmente contratado diante de ajustes operacionais regularmente informados, mas garante informação adequada e alternativas razoáveis de reacomodação ou reembolso.

6.

A autora adquire nova passagem aérea por iniciativa própria em 24/08/2025, antes do encerramento das tratativas administrativas e sem comprovar que essa providência era inevitável, rompendo o nexo causal entre a conduta das fornecedoras e o prejuízo material alegado.

7.

A nova comunicação realizada em 26/08/2025 restabelece o retorno para 29/08/2025, demonstrando ausência de recusa definitiva de transporte e inexistência de inadimplemento consumado.

8.

A alteração previamente comunicada, acompanhada de reacomodação e posterior adequação do voo, não evidencia desassistência, cancelamento abrupto, negativa de embarque ou prejuízo concreto extraordinário apto a caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comunicação de alteração programada de voo com antecedência superior a 72 horas, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, afasta a configuração de falha na prestação do serviço. 2. A oferta de alternativas de reacomodação ou reembolso satisfaz o dever regulatório da transportadora aérea diante de reprogramação operacional. 3. A aquisição voluntária de nova passagem antes da conclusão das tratativas administrativas impede a imputação do gasto à fornecedora. 4. A alteração de voo regularmente informada, sem desassistência ou perda definitiva do transporte, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1040710-56.2023.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 11.11.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Fabiana Emerick Boni
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de
Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda.
e
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

A recorrente sustenta que adquiriu passagens aéreas internacionais com destino a Orlando, com retorno inicialmente programado para o dia 29/08/2025, afirmando que o voo teria sido alterado unilateralmente para o dia 28/08/2025, circunstância que lhe teria causado prejuízos materiais em razão da aquisição de novo bilhete aéreo, além de abalo moral decorrente dos transtornos experimentados.

Contrarrazões apresentadas por ambas as reclamadas, tendo o Booking impugnado o pedido de justiça gratuita, entretanto, a Recorrente recolheu as custas recursais, de forma que rejeito a impugnação apresentada.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida.

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a modificação do itinerário foi comunicada à consumidora com antecedência substancialmente superior ao prazo mínimo exigido pela regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil.

Com efeito, os documentos demonstram que a ciência da alteração ocorreu em
08/08/2025
, ao passo que o voo originalmente contratado estava previsto apenas para
29/08/2025
, o que representa antecedência aproximada de
vinte e um dias
em relação à data do embarque de retorno.

Portanto, houve observância do disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, segundo o qual alterações programadas devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas.

Além disso, não se verifica nos autos simples imposição unilateral sem alternativa ao consumidor.

Ao contrário, restou demonstrado que, diante da reprogramação operacional, foram disponibilizadas possibilidades de reacomodação, dentro das opções oferecidas pela malha aérea então existente, em conformidade com a regulamentação setorial aplicável.

A própria narrativa processual demonstra que a autora tomou conhecimento das alternativas disponibilizadas e, ainda assim, manifestou inconformismo com as opções apresentadas, por não corresponderem integralmente à programação pessoal previamente idealizada.

Todavia, a legislação de regência não assegura ao passageiro a manutenção absoluta e imutável do itinerário originalmente contratado diante de ajustes operacionais regularmente comunicados, mas sim o direito à informação adequada e à oferta de alternativas razoáveis de reacomodação ou reembolso.

Nesse contexto, verifica-se que a consumidora não aderiu às opções disponibilizadas e optou por adquirir, por conta própria, nova passagem aérea em
24/08/2025
, isto é,
dezesseis dias após a ciência inicial da alteração
e ainda antes do esgotamento das tratativas administrativas em curso.

Importa ressaltar que, posteriormente, em
26/08/2025
, houve nova comunicação restabelecendo o retorno para o dia
29/08/2025
, data originalmente pretendida pela própria recorrente.

Tal circunstância demonstra que não houve recusa definitiva de transporte nem inadimplemento consumado, mas sim tratativa operacional que culminou, inclusive, com o restabelecimento da data desejada.

Assim, a aquisição de nova passagem aérea decorreu de escolha antecipada da própria consumidora, sem comprovação de que fosse a única providência possível ou inevitável naquele momento.

Desse modo, não se pode imputar às recorridas o valor despendido voluntariamente pela autora, pois ausente nexo causal direto entre a conduta das fornecedoras e o alegado prejuízo material.

No tocante ao dano moral, igualmente não se verifica situação excepcional apta a justificar reparação.

Embora a alteração de voo possa gerar desconforto, especialmente em viagens internacionais com programação prévia, o caso concreto não revela desassistência, cancelamento abrupto, negativa de embarque, perda definitiva de transporte ou ausência de informação.

Ao contrário, houve comunicação prévia, disponibilização de alternativas e posterior adequação do voo.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a alteração regularmente informada, acompanhada de oferta de reacomodação e sem demonstração de prejuízo concreto decorrente de falha efetiva do serviço, não configura dano moral indenizável.

A respeito:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL E MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.I. CASO EM EXAME Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida à restituição de R$ 567,52 por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A parte reclamante busca reforma da sentença para obter o reembolso integral das passagens não restituídas administrativamente. A parte requerida, por sua vez, pretende a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da requerida pela alteração unilateral do voo, ensejando a reparação por danos materiais e morais; e (ii) em caso afirmativo, determinar o valor adequado para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A comunicação de alteração do voo foi realizada pela requerida com antecedência de 27 dias em relação à data originalmente prevista, em conformidade com a Resolução nº 400 da ANAC, que exige comunicação prévia de, no mínimo, 72 horas. A requerida ofereceu alternativas de reacomodação ou reembolso integral, conforme determina a ANAC, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais. Considerando a observância dos prazos e procedimentos previstos na legislação aplicável, não se verifica conduta ilícita por parte da requerida que enseje reparação por danos materiais ou morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido da reclamada para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A comunicação de alteração de voo realizada com antecedência superior a 72 horas, conforme Resolução nº 400 da ANAC, afasta a responsabilidade por danos morais. O cumprimento dos deveres de reacomodação ou reembolso exclui a obrigação de indenizar por danos materiais adicionais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400, arts. 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes indicados no voto.” (N.U 1040710-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da sentença, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026